Tribunal: STF
Processo: ARE 1568747
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. ARTIGOS 168-A E 337-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE TRIBUTOS E DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCURSSÃO GERAL.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); (c) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF; (d) o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o elemento subjetivo das condutas típicas dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária é o dolo genérico e (e) incide ao caso o Tema 660 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. O aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo). 



    7. Esta CORTE possui o entendimento consolidado no sentido de que, para os crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, basta o dolo genérico, sendo desnecessário o dolo específico.



    8. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LVII, e 102, § 3º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 168-A, 337-A e 70; Lei nº 8.137/90, art. 1º, I; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º; Súmula 279/STF.



Jurisprudência relevante citada: STF, AP 516, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe 20/9/2011; STF, HC 243.527 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22/10/2024; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/2/2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14/2/2013.